Tribunal: STJ
Processo: 0011006-73.2014.8.17.1130
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2929556 - PE
(2025/0162365-3)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
ADVOGADOS
: CARLOS ANTONIO HARTEN FILHO - PE019357
EDUARDO JOSÉ DE SOUZA LIMA FORNELLOS - PE028240
KARINNE ALVES DE LUCENA DUARTE - PE036701
ANNA KATARINA COLARES DAVID DE ALENCAR - PE039060
FILIPE JOSÉ BACELAR DA COSTA - PE042214
EMBARGADO
: TEREZINHA TAVARES BAIA
EMBARGADO
: GENILDA ANDRADE DE ARAUJO
EMBARGADO
: MARIA SANTANA DE SOUZA GALVAO
EMBARGADO
: HAMILTON COELHO DE MACEDO
EMBARGADO
: NERGERY ARANTES DOS REIS
EMBARGADO
: IRACEMA ALVES SERAFIM ARAUJO
EMBARGADO
: MARIA DO SOCORRO ALVES
EMBARGADO
: LUIS ANTONIO DA SILVA
EMBARGADO
: CARLOS ALBERTO SANTOS DA COSTA
EMBARGADO
: ELISIO NONATO COELHO
EMBARGADO
: AUTELINA ROBERTO DE ARAUJO
EMBARGADO
: MARIA RAMALHO DE MORAES
EMBARGADO
: MARIA DA CONCEICAO CARVALHO GUIMARAES
EMBARGADO
: MARIA EDNA CAVALCANTI BEZERRA
EMBARGADO
: CARLITA ALVES DOS SANTOS BATISTA
ADVOGADOS
: SÉRGIO DE OLIVEIRA E SILVA - PE013879
CLÉRIO DE SÁ FILHO - PE025710
THIAGO DE OLIVEIRA E SILVA - PE024685
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC.
ART. 1.022
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO
DO
JULGADO.
MERO
INCONFORMISMO.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
Documento eletrônico VDA56118873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/04/2026 13:13:28
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 4873c21a-da4e-498a-a706-192b08e95e2d

2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
16/04/2026
22/04/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
24 de abril de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56118873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/04/2026 13:13:28
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 4873c21a-da4e-498a-a706-192b08e95e2d

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2929556 - PE
(2025/0162365-3)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
ADVOGADOS
: CARLOS ANTONIO HARTEN FILHO - PE019357
EDUARDO JOSÉ DE SOUZA LIMA FORNELLOS - PE028240
KARINNE ALVES DE LUCENA DUARTE - PE036701
ANNA KATARINA COLARES DAVID DE ALENCAR - PE039060
FILIPE JOSÉ BACELAR DA COSTA - PE042214
EMBARGADO
: TEREZINHA TAVARES BAIA
EMBARGADO
: GENILDA ANDRADE DE ARAUJO
EMBARGADO
: MARIA SANTANA DE SOUZA GALVAO
EMBARGADO
: HAMILTON COELHO DE MACEDO
EMBARGADO
: NERGERY ARANTES DOS REIS
EMBARGADO
: IRACEMA ALVES SERAFIM ARAUJO
EMBARGADO
: MARIA DO SOCORRO ALVES
EMBARGADO
: LUIS ANTONIO DA SILVA
EMBARGADO
: CARLOS ALBERTO SANTOS DA COSTA
EMBARGADO
: ELISIO NONATO COELHO
EMBARGADO
: AUTELINA ROBERTO DE ARAUJO
EMBARGADO
: MARIA RAMALHO DE MORAES
EMBARGADO
: MARIA DA CONCEICAO CARVALHO GUIMARAES
EMBARGADO
: MARIA EDNA CAVALCANTI BEZERRA
EMBARGADO
: CARLITA ALVES DOS SANTOS BATISTA
ADVOGADOS
: SÉRGIO DE OLIVEIRA E SILVA - PE013879
CLÉRIO DE SÁ FILHO - PE025710
THIAGO DE OLIVEIRA E SILVA - PE024685
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC.
ART. 1.022
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO
DO
JULGADO.
MERO
INCONFORMISMO.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
Documento eletrônico VDA55107828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:15
Código de Controle do Documento: 44f93bd4-6b22-4ac6-b92e-ca16cbabb1e9

2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
RELATÓRIO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA: Em análise, embargos de declaração
opostos por TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS (SUL AMERICA COMPANHIA
NACIONAL DE SEGUROS) contra acórdão da SEGUNDA TURMA do Superior
Tribunal de Justiça assim ementado (fls. 3.772-3.773):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO.
RECURSO
ESPECIAL
INADMITIDO.
III DO
E SÚMULA 182 DO STJ.
ART. 932,
CPC/2015;
SOBRESTAMENTO
DO
FEITO.
RECURSOS
REPETITIVOS.
DESCABIMENTO. RECURSO QUE NÃO SUPERA EXAME DE
ADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial,
tendo em vista a ausência de impugnação específica aos fundamentos
de inadmissão do apelo nobre, por aplicação das Súmulas

211/STJ,
e
284/STF
83/STJ.
2. A parte agravante não demonstrou, de forma clara e objetiva, a
impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada,
limitando-se a alegações genéricas e assistemáticas.
3. Diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada, deve ser mantida a decisão que deixou de conhecer
do agravo em recurso especial, em razão da aplicação do disposto no
III do
e na Súmula 182 do STJ.
art. 932,
CPC/2015
4. A determinação de sobrestamento dos feitos em razão da afetação
de recurso especial sob o rito dos recursos repetitivos não alcança os
casos em que o recurso especial da parte sequer foi conhecido.
Precedentes.
5. Agravo interno desprovido.

A parte embargante sustenta, em síntese, a ocorrência dos seguintes vícios
de fundamentação: i) omissão sobre a competência absoluta da Justiça Federal após
manifestação da CEF (
e nulidade dos atos decisórios estaduais; ii)
Tema 1011/STF)
omissão e contradição quanto à afetação do
ao rito repetitivo e ao
REsp 1.799.288/PR
Documento eletrônico VDA55107828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:15
Código de Controle do Documento: 44f93bd4-6b22-4ac6-b92e-ca16cbabb1e9

sobrestamento, sob o
§ 1o, IV e VI, do CPC; iii) omissão quanto à legislação
art. 489,
estadual de custas (
Ato TJPE
) e ao dever de
Lei 11.404/96;
1.653/2017
fundamentação (art. 93, IX, da CF;
§ 1o, IV, do CPC); iv) omissão quanto aos
art. 489,
arts. 5o, LIV e LV, e 5o, XXXV, da CF, por excesso de formalismo e negativa de acesso
substancial à jurisdição.
Não houve impugnação aos embargos de declaração.
É o relatório.

VOTO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): Conheço dos embargos de
declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.
O art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao
caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no
§ 1o.
art. 489,
Conforme se depreende do aludido dispositivo legal, os embargos de
declaração não servem à reforma do julgado e não permitem a rediscussão da matéria,
pois seu objetivo é introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, corrigir erro material
suprir omissão.
e/ou
A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das
partes, deduzido na minuta ou na contraminuta do recurso. A contradição, por sua vez,
caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da
Documento eletrônico VDA55107828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:15
Código de Controle do Documento: 44f93bd4-6b22-4ac6-b92e-ca16cbabb1e9

decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos votos sufragados
pelos integrantes da turma julgadora.
Os efeitos dos embargos declaratórios são limitados, servindo,
precipuamente, à correção de vícios formais, da qual decorra o aprimoramento da
decisão.
No caso dos autos, não se constata no acórdão ora embargado o alegado
vício de omissão, revelando-se, em verdade, mero inconformismo da parte
embargante, de forma que é imperiosa a rejeição dos embargos de declaração.
No acórdão embargado foram expostos de forma clara os motivos pelos
quais o agravo interno deveria ser desprovido, constando, expressamente, que (fls.
3.776-3.780):

Com efeito, a parte agravante não demonstrou, de forma clara e
objetiva, a impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada, limitando-se a alegações genéricas e assistemáticas.
Conforme entendimento consolidado desta Corte, “são insuficientes
para considerar como impugnação aos fundamentos da decisão que
inadmite o recurso especial na origem: meras alegações genéricas
sobre as razões que levaram à negativa de seguimento, o combate
genérico e não específico e a simples menção a normas
infraconstitucionais, feita de maneira esparsa e assistemática no corpo
das razões do agravo em recurso especial” (AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AREsp n. 2.146.906/RS,
Turma, julgado em
DJe de
.
9/11/2022,
11/11/2022)
Importa consignar que, para que se configure o prequestionamento, não
basta que o recorrente devolva a questão controvertida para o Tribunal,
é necessário que a causa tenha sido decidida à luz da legislação federal
indicada, bem como seja exercido juízo de valor sobre a tese recursal a
eles vinculada, interpretando-se a sua aplicação ou não ao caso
concreto. Por essa razão, à falta do indispensável prequestionamento,
não pode ser conhecido o Recurso Especial, no ponto, incidindo o teor
da
segundo a qual é "inadmissível recurso especial
súmula 211/STJ,
quanto à questão que, a despeito da oposição dos embargos
declaratórios, não foi apreciado pelo Tribunal a quo".
[...]
No mais, cabe ressaltar que a admissibilidade do recurso especial, tanto
pela alínea a quanto pela alínea c do permissivo constitucional, exige a
clareza na indicação dos dispositivos de lei federal supostamente
violados, assim como a demonstração efetiva da alegada contrariedade,
sob pena de incidência da Súmula 284/STF.
[...]
Documento eletrônico VDA55107828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:15
Código de Controle do Documento: 44f93bd4-6b22-4ac6-b92e-ca16cbabb1e9

No tocante à
esta Corte entende que "a efetiva
Súmula 83/STJ,
impugnação dessa decisão exigiria a indicação de precedentes
contemporâneos ou posteriores aos mencionados na decisão
combatida, demonstrando-se, através de um adequado confronto
analítico, que o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior é
diverso ou que a situação em análise difere substancialmente dos
precedentes invocados pelo Tribunal a quo" (AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AREsp n. 2.217.188/RJ,
Turma, DJe de
, o que não ocorreu na espécie.
19/12/2022)
[...]
Assim, reavaliando a decisão agravada, de fato, não houve a
impugnação específica dos óbices aplicados, uma vez que a parte
agravante limitou-se a refutar a sua incidência com argumentação
genérica, razão pela qual não se poderia conhecer do agravo em
recurso especial.
[...]
Por fim, não deve ser acolhido o pedido de sobrestamento do feito a fim
de aguardar a solução da questão de mérito submetida à sistemática
dos recursos repetitivos, quando o recurso nem sequer ultrapassa o
juízo de admissibilidade.

Assim, não há vício formal no aresto, mas tão somente pretensão da parte
embargante de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite, ante a
especialidade da via eleita.
Conforme jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional. Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Assusete
AREsp 2.372.143/SP,
Magalhães, Segunda Turma, DJe de
EDcl no
relator
21/11/2023;
REsp 1.816.457/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/5/2020.
Isso posto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA55107828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:15
Código de Controle do Documento: 44f93bd4-6b22-4ac6-b92e-ca16cbabb1e9

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.929.556 / PE
Número Registro: 2025/0162365-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00110067320148171130 110067320148171130
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
ADVOGADOS : CARLOS ANTONIO HARTEN FILHO - PE019357
EDUARDO JOSÉ DE SOUZA LIMA FORNELLOS - PE028240
KARINNE ALVES DE LUCENA DUARTE - PE036701
ANNA KATARINA COLARES DAVID DE ALENCAR - PE039060
FILIPE JOSÉ BACELAR DA COSTA - PE042214
AGRAVADO
: TEREZINHA TAVARES BAIA
AGRAVADO
: GENILDA ANDRADE DE ARAUJO
AGRAVADO
: MARIA SANTANA DE SOUZA GALVAO
AGRAVADO
: HAMILTON COELHO DE MACEDO
AGRAVADO
: NERGERY ARANTES DOS REIS
AGRAVADO
: IRACEMA ALVES SERAFIM ARAUJO
AGRAVADO
: MARIA DO SOCORRO ALVES
AGRAVADO
: LUIS ANTONIO DA SILVA
AGRAVADO
: CARLOS ALBERTO SANTOS DA COSTA
AGRAVADO
: ELISIO NONATO COELHO
AGRAVADO
: AUTELINA ROBERTO DE ARAUJO
AGRAVADO
: MARIA RAMALHO DE MORAES
Documento eletrônico VDA56078553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:56:33
Código de Controle do Documento: 38f22830-78a2-4985-beaf-c0881b37f19e

AGRAVADO
: MARIA DA CONCEICAO CARVALHO GUIMARAES
AGRAVADO
: MARIA EDNA CAVALCANTI BEZERRA
AGRAVADO
: CARLITA ALVES DOS SANTOS BATISTA
ADVOGADOS : SÉRGIO DE OLIVEIRA E SILVA - PE013879
CLÉRIO DE SÁ FILHO - PE025710
THIAGO DE OLIVEIRA E SILVA - PE024685
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE
VARIAÇÕES SALARIAIS - FCVS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
ADVOGADOS
: CARLOS ANTONIO HARTEN FILHO - PE019357
EDUARDO JOSÉ DE SOUZA LIMA FORNELLOS - PE028240
KARINNE ALVES DE LUCENA DUARTE - PE036701
ANNA KATARINA COLARES DAVID DE ALENCAR - PE039060
FILIPE JOSÉ BACELAR DA COSTA - PE042214
EMBARGADO : TEREZINHA TAVARES BAIA
EMBARGADO : GENILDA ANDRADE DE ARAUJO
EMBARGADO : MARIA SANTANA DE SOUZA GALVAO
EMBARGADO : HAMILTON COELHO DE MACEDO
EMBARGADO : NERGERY ARANTES DOS REIS
EMBARGADO : IRACEMA ALVES SERAFIM ARAUJO
EMBARGADO : MARIA DO SOCORRO ALVES
EMBARGADO : LUIS ANTONIO DA SILVA
EMBARGADO : CARLOS ALBERTO SANTOS DA COSTA
EMBARGADO : ELISIO NONATO COELHO
EMBARGADO : AUTELINA ROBERTO DE ARAUJO
EMBARGADO : MARIA RAMALHO DE MORAES
EMBARGADO : MARIA DA CONCEICAO CARVALHO GUIMARAES
EMBARGADO : MARIA EDNA CAVALCANTI BEZERRA
EMBARGADO : CARLITA ALVES DOS SANTOS BATISTA
ADVOGADOS
: SÉRGIO DE OLIVEIRA E SILVA - PE013879
CLÉRIO DE SÁ FILHO - PE025710
THIAGO DE OLIVEIRA E SILVA - PE024685
TERMO
Documento eletrônico VDA56078553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:56:33
Código de Controle do Documento: 38f22830-78a2-4985-beaf-c0881b37f19e

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
16/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:56:33
Código de Controle do Documento: 38f22830-78a2-4985-beaf-c0881b37f19e